Tribunal: TJSP
Processo: 2005981-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA SUSPENDER A AÇÃO. PENHORA EXECUTADA DURANTE O TRÂMITE DO RECURSO, PROCESSADO SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. A penhora realizada em cumprimento provisório de sentença, durante o trâmite de agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, deve ser mantida, não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA SUSPENDER A AÇÃO. PENHORA EXECUTADA DURANTE O TRÂMITE DO RECURSO, PROCESSADO SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. A penhora realizada em cumprimento provisório de sentença, durante o trâmite de agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, deve ser mantida, não se justificando a atribuição de efeito retroativo à decisão que determinou apenas a suspensão do processo.
Recurso provido.